Tribunal: TJSP
Processo: 1127048-52.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Contrato coletivo empresarial. Denúncia do contrato. Recusa em manter a beneficiária em plano individual, vez que esta encontra-se em tratamento médico (neoplasia), com acompanhamento rigoroso e exames periódicos dado o risco de recidiva. Alegação de inexistência deste tipo de produto disponível. Descabimento. O beneficiário de plano de saúde coletivo tem direito de ser

Ementa:
APELAÇÃO. Plano de Saúde. Contrato coletivo empresarial. Denúncia do contrato. Recusa em manter a beneficiária em plano individual, vez que esta encontra-se em tratamento médico (neoplasia), com acompanhamento rigoroso e exames periódicos dado o risco de recidiva. Alegação de inexistência deste tipo de produto disponível. Descabimento. O beneficiário de plano de saúde coletivo tem direito de ser mantido em ajuste individual em caso de cancelamento do benefício, nas mesmas condições assistenciais e sem cumprimento de novas carências. Inteligência da Resolução no 19 do Consu. Todavia, inexistência de obrigatoriedade de manutenção dos mesmos valores de mensalidade, havendo peculiaridades em cada tipo contratual, as quais acarretam precificação diversa. Sucumbência recíproca das partes, não havendo que se falar em aplicação do art. 86, parágrafo único do CPC. Sentença mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSOS DESPROVIDOS.